Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO LETAL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Inexistente nulidade posterior a pronúncia a ser sanada.
3. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. O fato de a região atingida com o golpe de faca ser de grande letalidade (pescoço) não denota maior intensidade do dolo do agente. Tratando-se de crime de tentativa de homicídio, espera-se do agente o animus necandi, a intenção de matar. O ato de atingir a vítima com um golpe de faca em região letal é elemento inerente ao próprio tipo penal. Não há, portanto, na ação do agente, censurabilidade maior do que aquela já prevista no tipo penal incriminador. Deve, portanto, ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
6. Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social quando há nos autos elementos que comprovam o comportamento impróprio do réu perante sua comunidade, envolvendo-se em confusões com habitualidade, bem como causando temor com armas de fabricação caseira.
7. O cometimento do crime durante a madrugada, no interior do bar pertencente à vítima, por ocasião em que estava fechando as portas para encerrar o expediente, são elementos idôneos aptos a justificar a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no crime de tentativa de homicídio, quando o réu se limita a afirmar que sua intenção era somente de “assustar” a vítima.
9. Considerando que o agente percorreu todo o iter criminis, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, reduz-se a pena, pela tentativa, na fração mínima (um terço).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.